Tribunal: TCU
Processo: 019.155/2020-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6227/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988, c/c os arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, e arts. 1o, inciso VIII, 17, inciso III, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, §1o, do Regimento Interno do TCU, em considerar legais , para fins de registro, os atos de concessão de aposentadoria aos interessados a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 019.155/2020-4 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Acir Pereira Ramos (XXX.978.753-XX); Ady Alves Pessoa (XXX.907.344-XX); Aloysio Gonzaga da Silva (XXX.238.866-XX); Altair Medeiros de Barros (XXX.069.868-XX); Amaro Vieira Ferreira (XXX.488.928-XX); Elson Monteiro Alves (XXX.862.372-XX); Frederico Rosa de Azevedo (XXX.072.486-XX); Geraldo Basilio (XXX.633.768-XX); Jose Carlos Gomes (XXX.119.591-XX); Luiza Amelia Moraes Stedile (XXX.305.133-XX). 1.2. Órgão: Departamento de Polícia Federal. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.